Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-25.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Comprovada a autoria e a materialidade do ato infracional por meio de conjunto probatório sólido, inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas.
3. Para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o agente, diante da situação concreta, não tenha alternativa senão a prática da conduta vedada por lei. Tendo ele alternativa, a ação violenta contra a vida de outrem não pode ser considerada causa supralegal excludente de culpabilidade.
4. Inviável o pedido de abrandamento da medida, em face da confissão espontânea, tendo em vista que as medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.
5. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e o perfil do adolescente, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.
6. Embora o representado seja primário, é cabível a imposição de medida socioeducativa de internação ou semiliberdade, quando o ato infracional for praticado com grave ameaça ou violência à pessoa e quando a aplicação da medida seja a mais adequada para o processo de ressocialização e reeducação do menor.
7. Recurso desprovido.